Tribunal: TJPA
Processo: 0005122-55.2014.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-12-16

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. DUPLO HOMICÃDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÃRI. PLEITO LIBERATÃRIO. INADEQUAÃÃO DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO DA AUTORIA E ABSOLVIÃÃO IMPRÃPRIA. INIMPUTABILIDADE PENAL. JULGAMENTO CONTRÃRIO A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÃNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. O direito de recorrer em liberdade da sentenÃ§a condenatÃ3ria Ã© objeto a ser apreciado atravÃ©s de Habeas Corpus, com competÃªncia para processamento e julgamento da SessÃ£o de Direito Penal desta EgrÃ©gia Corte de JustiÃ§a, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alÃnea âaâ do RITJPA. Precedentes.2. NÃ£o Ã© possÃvel anular a decisÃ£o do JÃºri Popular, sob o pÃ¡lio de contrariedade ao acervo probatÃ3rio, pois, in casu, a versÃ£o acatada pelos jurados nÃ£o se mostra inverossÃmil ou destoante das provas colhidas, ao contrÃ¡rio, encontra forte amparo no caderno processual. Submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisÃ£o do Tribunal do JÃºri foi manifestamente contrÃ¡ria Ã s provas dos autos, somente porque nÃ£o acolheu a tese defensiva, implicaria em inaceitÃ¡vel afronta ao princÃpio constitucional da soberania de seus veredictos.3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0005122-55.2014.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA MARABÁ (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: SANDRO ALVES DA SILVA (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO LIBERATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO DA AUTORIA E ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE PENAL. JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. Precedentes.
2. Não é possível anular a decisão do Júri Popular, sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois,
in casu
, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas, ao contrário, encontra forte amparo no caderno processual. Submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu a tese defensiva, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos.
3.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 37ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias seis a quatorze do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por SANDRO ALVES DA SILVA, contra a sentença proferida pelo juízo de direito da 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ que, após decisão do Júri Popular, que reconheceu a autoria delitiva a ele imputada pelo delito do art. 121, §2º, II, do CP, duas vezes, porém, lhe julgou inimputável, lhe absolveu e aplicou a medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, por tempo indeterminado.

Segundo consta dos autos, no dia 26/04/2014, por volta das 12h, na Vila Cupu, Zona rural de Marabá, as vítimas Pedro de Souza Dias Junior e Marco Maciel de Souza Dias foram agredidas fisicamente com golpes de faca e, assim, sofreram as lesões descritas nos laudos de exame de corpo de delito de fls. 55/56 que lhes causaram a morte.

Após regular instrução, o apelante foi levado à julgamento pelo Tribunal do Júri, em Sessão datada de 15/03/2017, onde foi proferida a decisão ao norte citada (sentença à fl. 176, frente e verso).

Inconformada, a defesa do recorrente interpôs o presente recurso (fl. 179 e 193/224), onde pede:
1)

Que seja revogada a sua custódia cautelar, para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, por ausência de justa causa e de fundamentação da medida;
2)

No MÉRITO, a anulação do julgamento, por contrariedade as provas dos autos, por considerar não haver provas concretas de autoria delitiva.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 240/249).

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves se manifesta pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 274/288).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 15/10/2021.
V O T O
1) Do pleito liberatório:

A defesa pede que seja revogada a custódia cautelar, para que o recorrente aguarde o julgamento do recurso em liberdade, por ausência de justa causa e de fundamentação da medida.

Conforme reiterada decisão desta 2ª Turma de Direito Penal, o pedido é incabível nesta via.

Com efeito, a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus a ser julgado pela Seção de Direito Penal,
ex vi
do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do RITJPA.

A propósito, leia-se:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E ROBUSTO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO §4º DO ART.33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APLICADA DE MODO PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Acórdão n.º 172.553, Rel. Des. Milton Nobre, Julgado em 28/03/2017)
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO QUE DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 30 DO RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O direito de recorrer em solto da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento das Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA; (...) (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 2016.04222645-34, Acórdão n.º 166.448, Rel. Des. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Julgado em 2016-10-18)
2) Do julgamento contrário às provas dos autos:

A defesa pede a anulação do julgamento, por contrariedade as provas dos autos, por considerar não haver provas concretas de autoria delitiva.

Analisando atentamente os autos, tenho que as alegações não prosperam, vez que a decisão guerreada encontra respaldo nos autos, senão vejamos.

Inicialmente, embora não contestada, a materialidade delitiva se encontra atestada às fls. 55 e 56, de onde constam os laudos de exames de corpo de delito feito nas vítimas, de onde se lê que a vítima Pedro, de 08 anos de idade, recebeu 02 facadas, que lhe atingiram os pulmões e o coração, sendo a causa da morte ¿Hemorragia aguda interna maciça¿; enquanto a vítima Marcos, de 06 anos de idade, recebeu 08 facadas, atingindo diversas partes do corpo, entre elas os pulmões, o coração e o fígado, sendo a causa da morte ¿Hemorragia aguda maciça¿.

No que se refere à autoria, ora contestada, importa esclarecer que o recorrente, em sede policial (fl. 16 do IPL), acompanhado de seu genitor, confessou o delito, dando detalhes da ação, afirmando que estava caçando passarinho junto com as vítimas, as quais passaram a lhe importunar, momento em que afirmou que ficou nervoso e ¿pegou uma faca que levava na cintura e golpeou o menino maior, depois golpeou o menino menor; Que os meninos ficaram caídos no local¿. O recorrente descreveu, inclusive, a roupa que usava naquele momento, dizendo que trajava uma camisa verde e uma bermuda xadrez, disse que as vítimas eram filhas do ¿Pedro¿, mas não sabia o nome deles, e afirmou que a faca usada no delito estava em sua casa. Também revelou que tomava remédios controlados, porém, estava há aproximadamente 15 dias sem tomá-los, por terem acabado e não ter dinheiro para comprar mais.

Já em juízo (fls. 43/45), o recorrente disse que não havia cometido o delito e que sequer havia saído de casa naquele dia. Declarou que foi pego em casa e ¿foi levado pra igreja¿, onde declarou que não matou as crianças. Afirmou não lembrar que fez exame psiquiátrico, apesar de haver nos autos o laudo. Afirmou que tem problemas mentais, que tem epilepsia e toma remédios desde pequeno. Afirmou que nunca confessou o delito.

Em plenário de julgamento, perante o júri popular, o recorrente declarou, em suma, que não lembra o nome dos seus pais, que não é verdadeira a acusação e que não sabe por que lhe acusam. Que não conhecia as vítimas e nunca as viu. Que toma remédios. Que não lembra de nada dos fatos. Que estava deitado na sua casa quando foi preso e não se lembra do que lhe perguntaram, bem como que não falou nada aos policiais. Que não conhece nenhuma testemunha. Que estava dormindo em sua casa no momento do crime (conforme mídia de fl. 174).

A sra. Cleudiomar Rodrigues dos Santos, declarou em juízo (conforme mídia de fl. 41), que é tia das vítimas e que, no dia dos fatos, as crianças saíram para brincar depois do almoço e não retornaram. Que as vítimas foram encontradas no dia seguinte, no chão, com muitos golpes de faca e sem vida. Que a cunhada do réu, conhecida por ¿Nilza¿, informou que o viu sair do mato, agoniado, no dia dos fatos. Em decorrência disso, os policiais passaram a investigá-lo. Que a Dona Nilza informou para os populares que o réu saiu do mato portando uma faca que estava suja de sangue.

Na esfera policial (fl. 18), a cunhada do recorrente, sra. Nilziane Miranda dos Santos, afirmou que ¿no dia do desaparecimento das crianças, por volta das 16h, viu quando seu cunhado SANDRO ALVES DA SILVA, 24 anos, passou em frente a sua casa aparentando estar apressado e nervoso, bem como observou que SANDRO portava uma faca na cintura; (...) Que se lembra que na tarde em que viu SANDRO passando por sua casa, portando a faca na cintura, que o mesmo usava uma camisa cor verde e uma bermuda xadrez; Que sem sombra de dúvidas e sem titubear RECONHECE a faca, a camisa na cor verde e a bermuda xadrez apresentados pela autoridade Policial como sendo os mesmos usados por SANDRO na tarde que passou por sua casa; (...)¿.

Em juízo (mídia de fl. 45), a sra. Nilziane foi ouvida como informante, quando declarou, em suma, que ¿(...) no dia do fato viu o Sandro passando com um facão na mão, que ele sempre usa pra roçar e prender bezerro, que era de tarde e não sabe de onde ele vinha, que já não lembra a roupa que ele usava; que não viu se o facão estava sujo de sangue; (...) Que não viu o fato e nem ouviu ninguém dizer quem matou as crianças; Que não acredita que tenha sido o acusado; (...)¿.

Nem a sra. Cleudiomar e nem a sra. Nilziane foram encontradas para serem intimadas para a Sessão de Julgamento perante o Júri Popular, tendo, acusação e defesa, desistido de suas oitivas.

Eis um resumo das provas mais relevantes, a meu sentir, reunidas nos autos, de onde se vê que, ao contrário do que afirma a defesa, não se pode afirmar que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos, havendo suporte probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão do Júri Popular, não sendo possível anular a decisão, sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois,
in casu
, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas.

Submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu a tese defensiva, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, letra c, da Constituição Federal), restando inviável acolher o recurso defensivo para anular julgamento que se mostra irretocável e cuja decisão baseou-se em caderno processual regularmente formado.
3) Disposição final:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 14 de dezembro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator